Tribunal: STF
Processo: HC 92508
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ROUBO CONSUMADO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DESSE DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.



           - Para efeito da configuração do momento consumativo do delito de roubo, basta que haja cessado a situação de clandestinidade ou violência, ainda que o objeto da subtração patrimonial tenha sido retomado por agentes do Estado ou recuperado pela própria vítima, quer em decorrência da perseguição imediata, quer, ainda, em conseqüência da identificação posterior dos autores da prática delituosa.